Tribunal: TJDFT
Processo: 0730535-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. VALORAÇÃO DA PROVA ORAL PRODUZIDA EM JUÍZO E LICITUDE DE PROVAS DOCUMENTAIS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. NÃO CABIMENTO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. REVISÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA. ANÁLISE DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CORPORAL. FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS. MOMENTO INICIAL DA IMPOSIÇÃO DA PRISÃO. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.

1. O habeas corpus não se presta ao revolvimento exaustivo de matéria fático-probatório, sob pena de maltrato aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

2. “Para a manutenção da prisão preventiva, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não é necessária a ocorrência de fatos novos, bastando que subsistam os motivos ensejadores do decreto prisional.” (AgRg no HC 591.512/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020; sem grifos no original).

3. “Não está o juiz obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pela parte, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nas hipóteses em que o Tribunal deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial (REsp 1259899. Rel. Ministra Assusete Magalhães. DJ de 7/4/2014)” (AgRg no REsp n. 1.189.155/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 2/2/2016).

4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, tão somente para prestar esclarecimentos, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.